Tribunal: STF
Processo: ARE 1360946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. Policial Civil. Escrivão de Polícia em exercício em unidade policial de classe superior. Direito ao recebimento das diferenças salariais, nos temros do artigo 6º, do Decreto Lei nº 141/1969, ainda vigente. Ausência de revogação expressão ou tácita pela LCE nº 207/1979. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 37 e Súmula 339, ambas do STF. Vedação ao enriquecimento sem causa. Sentenaça de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, 37, incisos X e XIII, 39, § 1º, incisos I, II e III, 61, § 1º, inciso II, alínea "a", 93, inciso IX, 124, 144, inciso IV, § 7º, e 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O direito postulado pelo servidor encontra amparo no artigo 6º do Decreto-lei nº 141/1969: 



    [...]



    A tese da FESP, no sentido de que referido decreto encontra-se revogado tacitamente não merece prosperar, pois as legislações posteriores nada dispuseram acerca da revogaçaõ do direito postulado, garantido pelo decreto mencionado, sendo, pois, compatível com a legislação que rege a carreira dos policiais civis deste Estado, em especial a Lei Complementar nº 207/1979, que instituiu a Lei Orgânica da Policia do Estado de São Paulo.



    Pelo contrário, o artigo 135 da referida Lei Complementar, expressamente, prevê a aplicação da lei anterior:



    [...]



    Sobre o benefício em questão, há expressa indicação pela Lei Orgânica acerca da carreira de Delegado de Polícia:



    [...]



    Com efeito, apesar da citação excusiva da carreira de delgado, ante a inexistência de regramento posterior que trate especificamente do direito postulado, de rigor a observância do Decreto Lei nº 141/1969, vedando-se, pois, o enriquecimento sem causa do Estado, sendo certo que a previsão expressa na LCE nº 207/79 (artigo 33) não implica interpretação restritiva em face dos ocupantes de outras carreiras, a exempolo do Escrivão de Polícia.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente